Tribunal: STF
Processo: AI 649884
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   TELECOMUNICAÇÃO. ASSINATURA BÁSICA MENSAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A
   controvérsia sobre a legalidade da assinatura básica mensal
   demandaria a análise da legislação infraconstitucional.
   Precedentes.
2. Pedido de justiça gratuita deferido na origem.